Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-31.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017294-31.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR
A
:
D
RA
.TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (AGRAVANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 05.927.609/0001-24 (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), AMANDA DIAMANTINO CINTRA - CPF: 435.904.308-26 (ADVOGADO), DIOGO AMORIM GAIA DUARTE - CPF: 045.579.224-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BML Administração e Participações S/A e outros contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A (ASABNB). A decisão agravada fundamentou-se no direito autônomo dos advogados para a execução direta de honorários, conforme o art. 24, § 1º, da L. 8.906/94.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são levantadas: (i) a adequação do procedimento de cumprimento de sentença para a cobrança autônoma de honorários advocatícios; e (
ii
) a legitimidade ativa da ASABNB para promover a execução em nome dos advogados associados.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo e podem ser cobrados de forma independente, nos próprios autos onde foram fixados, conforme o Estatuto da OAB.

4. A ASABNB possui legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais em nome dos advogados associados, conforme seu Estatuto, que a autoriza a atuar como cessionária dos créditos e substituta processual dos associados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios sucumbenciais, como direito autônomo do advogado, podem ser executados autonomamente, ainda que em processo separado, e a associação dos advogados possui legitimidade para atuar como cessionária dos créditos sucumbenciais dos associados."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO
(
RELATORA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BML Administração e Participações S/A
,
Milton Luís
Bellincanta
e
Marly Clemência
Bellincanta
visando à reforma de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, onde figuram como Agravados a Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (ASABNB).

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os
honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, podendo ser cobrados de forma independente e diretamente nos próprios autos do processo
onde
foram fixados, com base no artigo 24, § 1º, do Estatuto da OAB.

Ainda, entendeu pela legitimidade ativa da ASABNB para propor a execução dos honorários sucumbenciais em nome dos advogados associados, visto que essa associação é constituída com o propósito de defender os direitos e interesses dos advogados do Banco do Nordeste.

Os Agravantes alegam, primeiramente, a inadequação da via eleita para a execução dos honorários sucumbenciais, sustentando que, conforme o artigo 85, § 13º, do Código de Processo Civil (CPC), as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução julgados improcedentes devem ser acrescidas ao débito principal, e não exigidas por meio de cumprimento de sentença autônomo.

Argumentam que o procedimento adequado seria o acréscimo dos honorários ao montante da execução principal, o que respeitaria os princípios da celeridade e economia processual, evitando, inclusive, a duplicidade de atos processuais e a sobrecarga patrimonial dos devedores.

Além disso, os Agravantes defendem a ilegitimidade ativa da ASABNB para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários, por falta de comprovação de que os advogados titulares do crédito sucumbencial sejam efetivamente associados à referida associação.

Apontam que, para que a ASABNB possa atuar em substituição processual, seria necessária a comprovação documental da associação dos advogados que atuaram no processo e que são titulares da verba honorária. Na ausência dessa comprovação, haveria o risco de se efetuar pagamento a parte ilegítima, implicando em possível duplicidade de cobrança.

Em caráter liminar, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos de constrição patrimonial que já teriam sido deferidos nos autos do cumprimento de sentença originário, argumentando que tais medidas representam risco de dano grave e irreparável.

No mérito, solicitam a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção do feito, em razão da ilegitimidade ativa da ASABNB e da inadequação da via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em ID 224801678 foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de liminar recursal.

Os Agravantes interpuseram Agravo Interno em face da referida decisão, reafirmando os argumentos já apresentados na petição inicial (ID 229321151).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em ID 242592195.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO
(
RELATORA
):

Na origem, trata-se de Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença, processo nº 0018135-81.2013.8.11.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, propostos pela Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A - ASABNB em face de BML Administração e Participações S/A, Milton Luís
Bellincanta
e Marly Clemência
Bellincanta
, objetivando o recebimento de crédito referente a honorários sucumbenciais (15% sobre o valor da causa), no montante de R$ 6.730.325,24 (seis milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para cumprimento voluntário da obrigação, de acordo com o cálculo apresentado pelo exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme o artigo 523 do CPC.

Os executados opuseram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a impossibilidade de cobrança autônoma dos honorários advocatícios, sustentando que estes deveriam ser acrescidos ao débito principal e executados no processo principal.

Ao decidir a questão, o magistrado julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que a cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, que pode executá-los nos próprios autos da ação em que tenha atuado ou por meio de incidente a ela dependente.

Rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada (Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A) para pleitear os honorários sucumbenciais em nome dos advogados que atuaram no feito, com fundamento no Estatuto da ASABNB.

A decisão motivou a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo.

Em ID 224801678 foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido liminar, com os seguintes fundamentos:

“(...).

De outro lado, entende-se que não existe elemento capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Diz o artigo 85, § 13, do CPC, que diz: "As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais".

A leitura de referido artigo revela que as verbas de sucumbência havidas dos embargos à execução rejeitados ou improcedentes e em fase de cumprimento de sentença "serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais", ou seja, os novos honorários não se compensam com aqueles provisoriamente fixados na execução, e mesmo se unificadas as execuções, caso não haja o pagamento espontâneo, serão de todo modo acrescidos da multa de 10% ( CPC, art. 523, § 1º) e dos 10% de honorários dos autos principais da execução.

Nesse sentido, confira-se do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. VALOR FIXADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM VALOR ARBITRADO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO REALINHADO NO RECURSO ESPECIAL 1.402.616/RS. 1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão nas decisões judiciais. 2. Conforme consignado no acórdão embargado, ficou decidido que a jurisprudência do STJ
posicionava-se
no sentido de ser possível a
compensação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles estabelecidos em embargos à execução, ainda que uma das partes fosse beneficiária da assistência judiciária gratuita. 3. Entretanto, no julgamento REsp 1.402.616/RS, em 10/12/2014, DJ 2.3.2015 a Primeira Seção do STJ realinhou esse entendimento para não mais permitir a compensação. Nesse julgamento, ao inaugurar a divergência, o Ministro Ari Pargendler lançou importantes considerações a respeito do conceito de compensação, segundo o qual credor e devedor devem ser as mesmas pessoas e, ainda, a verba honorária pertence ao advogado, que tem sobre ela direito autônomo. 4. Observou-se, ainda, o entendimento consagrado no REsp 1.347.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que os honorários advocatícios instauram uma relação creditícia autônoma que se estabelece entre o vencido e os advogados do vencedor, facultando ao titular a execução independente, que pode ser feita nos próprios autos ou em processo específico, inclusive requerer que o precatório/RPV seja expedido em seu favor. 5. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, hipótese configurada nos autos. Embargos
de declaração providos, com efeitos infringentes".
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
629.132/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
06/05/2015).

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença tendo por objeto honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução julgados improcedentes Execução que pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, ou em autos apartados, de forma autônoma, conforme os artigos 23 e 24, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 -Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO". (TJSP; Agravo de Instrumento 2146298-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021).

Nesse viés, não se verifica obstáculo aos advogados em executar os honorários de advogado tanto autonomamente no cumprimento de sentença específico dos embargos (conforme Lei nº 8.906/94,
arts
. 23 e 24, § 1º), como unificadamente nos autos principais, não havendo
se falar em afronta ao artigo 85, § 13, do CPC, nem tampouco em aumento da verba a executar com a opção pela execução autônoma.

Em outro aspecto, havendo previsão expressa em seu Estatuto (art. 2º - id 131083521-origem), conferindo poderes para arrecadar os honorários advocatícios auferidos pelos advogados funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S/A, bem como promover a cobrança judicial de tais verbas, não há que se falar em ilegitimidade da agravada.

Quanto o bastante.

Com essas considerações, com fulcro no inciso I, do artigo 1.019, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.” (SIC)

Insatisfeitos, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, alegando que a decisão agravada não observou o periculum in mora em questão, uma vez que o juízo a quo determinou a constrição de bens e valores de propriedade dos agravantes, bloqueando inclusive quantia considerada impenhorável (§ 2º do artigo 833 do CPC) e essencial à sua subsistência.

Reafirmaram a alegação de ilegitimidade ativa da agravada (ASABNB) para executar a verba honorária, argumentando que há risco de dano grave e de difícil reparação, pois o patrimônio dos agravantes
poderá ser comprometido para pagamento de dívida cobrada indevidamente por terceiro.

Da análise dos autos, considerando que a parte agravada apresentou contrarrazões em ID 242592195, entendo que o feito comporta o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento interposto, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

À luz dos requisitos do art. 300 do CPC, não se verificaram elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pelos agravantes.

Os artigos 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) permitem a execução das verbas de sucumbência obtidas nos embargos à execução tanto nos mesmos autos da ação principal quanto em autos apartados, de forma autônoma, não configurando violação ao artigo 85, § 13, do CPC, nem aumento da verba pela escolha de execução autônoma.

Além disso, a alegação de
periculum in mora
se restringe ao risco patrimonial, sem comprovação suficiente de que os valores bloqueados sejam essenciais à subsistência dos agravantes.

Portanto, não se preenchem os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela recursal, recomendando-se a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Diante dessas considerações, entendo que, na ausência de modificação da situação fática dos autos, a decisão de 1º grau deve ser mantida até o julgamento final do processo principal.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa da agravada para pleitear honorários sucumbenciais em nome dos advogados que atuaram no feito, igualmente não prosperam as alegações dos agravantes.

Conforme demonstrado, os advogados que representaram o Banco do Nordeste do Brasil na ação de embargos à execução são associados da ASABNB e, portanto, sujeitos ao seu Estatuto (ID 228318164).

O Estatuto da ASABNB, em seu art. 2º, caput, inciso IX e § 2º, dispõe:

“Art. 2º - A Associação tem por finalidade:

(...)

IX -
promover
a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na forma deste Estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo, para tanto, promover as ações competentes e produzir as defesas nas contrárias, decorrentes ou correlatas. Para tal, fica expressamente autorizada, nos termos da legislação, delegada no interesse dos advogados associados, a agir em seu próprio nome, como cessionária, com o objetivo específico e sob a condição de destinar o produto obtido para o rateio aos advogados empregados na forma prevista neste Estatuto e no Regulamento de Honorários; (...)

§ 2º. O Regulamento de Honorários, a ser aprovados em Assembleia Geral de Advogados empregados do Banco disciplinará a execução de honorários advocatícios, sendo a ASABNB substituta processual dos associados".

Dessa forma, é correta a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da ASABNB para a execução dos honorários sucumbenciais.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Resta prejudicado a análise do agravo interno de ID 229321151.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Neste caso tenho voto
divergente e
seria interessante até para o STJ dirimir essa controvérsia, porque aqui há um conflito entre a previsão do Código de Processo Civil contido no
art
. 85, § 13, do CPC e o Estatuto da OAB nos
arts
. 23 e 24,
§1º
.

Peço vênia à douta relatora para dela divergir no sentido de que os honorários advocatícios fixados em embargos à execução são exclusivos do advogado que se sagrou vencedor nos embargos à execução.

No caso em apreço, tais honorários devem ser computados e cobrados de acordo com o
art
. 85,
§ 13, do CPC juntamente com o débito principal da execução, porque nós temos percebido que os advogados estão ajuizando cumprimentos de sentença separadamente, de forma autônoma, como no presente caso e se antecipando no cumprimento de sentença contra o devedor para receber primeiramente os seus honorários, deixando o credor principal à margem e de fora desse cumprimento de sentença.

Tivemos um outro caso aqui em que houve penhora de vários imóveis do devedor, ocasião em que o advogado exercitou o cumprimento de sentença apenas de seus honorários e arrecadou todos esses imóveis para si, deixando o credor principal sem nenhum centavo.

Há uma dicotomia, entendo importante este debate, essa questão trazida pela doutora Tatiane Colombo, em que privilegia o advogado com fundamento no Estatuto da OAB, mas divirjo neste ponto, entendendo que os honorários do advogado vencedor dos embargos à execução devem ser cobrados juntamente com o crédito da ação principal, qual seja, da execução, e não de forma autônoma e separada, porque senão o credor principal ganha, mas não leva e o advogado que o defendeu, acaba discutindo os bens em primeiro plano, recebendo de forma privilegiada.

Peço imensas vênias à douta relatora e
dou provimento
ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença, determinando que o crédito de honorários seja cobrado juntamente com o débito principal da execução e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento sentença.

É como
voto.-

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS

(
1ª VOGAL
):

Com a devida vênia, discordo da eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
e
acompanh
o
o voto da relatora
, p
orque
e
ntendo
que a execução provisória é perfeitamente possível, inclusive dos honorários
, pois i
magine se o médico só puder cobrar ho
norário
se ele salvar a vida do paciente
e
se
o paciente

morrer
ele não irá

receber.

O trabalho d
o advogado
foi desempenhado
, o
desfecho do caso

independe da vontade dele
.

De modo que irei
me permitir discordar d
a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, d
ata máxima vênia
,
e
acompanhar
o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024